Tribunal: STF
Processo: ARE 1508596
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quinta Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 11, fl. 2): 



    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEFENSOR 
PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. Pretensão de que seja considerado 100%, e não 90,25%, do subsídio mensal dos Ministros do STF. Impossibilidade. Inaplicabilidade da decisão na ação civil coletiva n° 1033315-18.2015.8.26.0053 interposta pela Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo - Apesp. Requerente representado pela Associação Paulista de Defensores Públicos - Apadep, cuja ação coletiva 1004415-59.2014.8.26.0053 teve resultado desfavorável. Sentença reformada. Recurso provido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE alega ter o acórdão recorrido violado o art. 37, XI, da CF/1988, “porque entendeu que o teto remuneratório de 100% dos subsídios do STF não é impositivamente aplicável aos defensores públicos estaduais, limitado que é à magistratura federal e estadual, de modo que seriam legítimos cortes nos vencimentos com base em subteto de 90,25% do subsídio máximo nacional” (Doc. 13, fl. 7). 



    Em suas razões, defende que “a instituição Defensoria Pública, em que pese não fazer parte da estrutura do Poder Judiciário, está qualificada como função essencial à Justiça, de modo que os defensores, integrantes de carreira de Estado do sistema de Justiça brasileiro, estão vinculados ao mesmo teto remuneratório da magistratura” (Doc. 13, fl. 14).



    Nessa linha, sustenta que “os limites remuneratórios para fins de glosa de subsídios/vencimentos, porquanto dispostos em preceito constitucional impositivo, não dependem da boa vontade ou da conveniência do administrador para sua implementação, emanando sua eficácia vinculante imediatamente aplicável da própria efetividade do texto constitucional” (Doc. 13, fl. 16).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso “para que reste acolhido, em consequência, o pedido inaugural da parte autora/recorrente concernente ao ressarcimento, respeitada a prescrição quinquenal, dos valores que foram injuridicamente cortados da sua remuneração mensal a título de redutor salarial por subteto remuneratório, uma vez que, enquanto defensor público, está sujeito, para fins de glosa, ao teto de 100% do subsídio dos Ministros do STF.” (Doc. 13, fl. 18). 



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o RE ao argumento de que incide, ao caso, a Súmula 280/STF (Doc. 15).



    No Agravo (Doc. 17), a parte refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido. 



    O cerne da questão é saber se as Defensorias Públicas estaduais estão sujeitas ao teto remuneratório de 100% do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal ou ao “subteto” dos Desembargadores do Tribunal de Justiça (90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal). 



    No caso concreto, o Tribunal de origem reformou a sentença e julgou improcedente o pedido autoral aos seguintes fundamentos (Doc. 11, fls. 3-4): 



    “Em que pese a decisão, pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo n° 1.144.442, correspondente a ação civil coletiva n° 1033315-18.2015.8.26.0053, tenha decidido pela fixação de teto remuneratório, aos procuradores do Estado, de 100% do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal (pg. 60/77), certo é que tal ação coletiva foi ajuizada pela Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo - Apesp, que não representa o requerente.



    Da mesma forma, a ação direta de inconstitucionalidade n° 3.854 não trata da remuneração dos defensores públicos.



    Também o Parecer PA n° 33/2022 da Procuradoria Geral do Estado (pg. 308/345) não pode ser aplicado a outro órgão.



    O requerente é representado pela Associação Paulista de Defensores Públicos - Apadep, que ajuizou a ação civil coletiva 1004415-59.2014.8.26.0053. Nesta, entretanto, o resultado não foi favorável.



    Não há, portanto, como estender ao requerente o teto remuneratório pretendido.



    Observo também que o Comunicado de pg. 347, por meio do qual o Defensor Público-Geral comunicou que a Defensoria Pública do Estado passaria "a adotar o entendimento de que a interpretação constitucionalmente adequada do artigo 37, inciso XI, da CRFB, é aquela que submete os Defensores Públicos do Estado ao limite remuneratório dos membros do Poder Judiciário estadual, limite este que, por sua vez, é aquele correspondente ao subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal", "implementada a partir da folha correspondente ao mês de abril de 2023”, reflete decisão administrativa, que não ampara que o mesmo entendimento seja aplicado para o período anterior.”



    O art. 37, XI, da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional 41/2003, estabelece os limites remuneratórios das carreiras públicas, nos seguintes termos: 



    Art. 37 (...)



    XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;



    Inicialmente, quanto à ADI 3.854/DF (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/2/2021), o Plenário desta CORTE conferiu interpretação conforme a Constituição ao inciso XI do art. 37 da CF/1988 e declarou a inconstitucionalidade da fixação de subteto remuneratório diferenciado entre a magistratura estadual e a magistratura federal, considerado o caráter nacional da estrutura judiciária brasileira. Veja-se a ementa do julgado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 2. SUBTETO REMUNERATÓRIO PARA A MAGISTRATURA ESTADUAL. 3. ARTIGO 37, XI, DA CF. ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO 13 E ARTIGO 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO 14, AMBAS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 4. INSTITUIÇÃO DE SUBTETO REMUNERATÓRIO PARA MAGISTRATURA ESTADUAL INFERIOR AO DA MAGISTRATURA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER NACIONAL DA ESTRUTURA JUDICIÁRIA BRASILEIRA. ARTIGO 93, V, DA CF. 5. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELO PLENÁRIO. 6. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, CONFIRMANDO OS TERMOS DA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, PARA DAR interpretação conforme à Constituição ao artigo 37, XI (com redação dada pela EC 41/2003) e § 12 (com redação dada pela EC 47/2005), da Constituição Federal, e DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE do artigo 2º da Resolução 13/2006 e artigo 1º, parágrafo único, da Resolução 14, ambas do Conselho Nacional de Justiça.” (ADI 3854, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 8/2/2021)



    No entanto, esse paradigma ficou adstrito à magistratura, não havendo referência quanto às demais carreiras, as quais, a priori, se encontram vinculadas ao subteto de 90,25% do subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal. 



    Sobre esse ponto, o ilustre Min. Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, no julgamento do ARE 1.211.989, teceu os seguintes comentários a respeito da diferenciação entre as mencionadas carreiras: 



    “(...) o disposto no art. 37, IX, da Carta Magna, ao estabelecer diferença entre o teto remuneratório dos juízes supramencionados, contrariou o princípio da isonomia, uma vez que a magistratura possui caráter unitário e nacional e, conforme previsão constitucional (arts. 93 e 96 da CF/1988), está submetida a regime único, além de ser regida por lei orgânica nacional única. 



    No entanto, a mesma analogia não pode ser aplicada aos membros da defensoria pública, justamente por não disporem da unicidade nacional que define a magistratura e o Poder Judiciário brasileiros. Ressalto que o art. 92, da Carta Magna, define os órgãos que compõem esse Poder, entre os quais não se encontra a Defensoria Pública. (…)



    Ademais, o art. 134, § 1°, da Constituição Federal é claro ao determinar que Lei Complementar organizará a Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios e apenas designará as normas gerais que devem ser seguidas para a organização desses órgãos nos estados. Assim, além da magistratura e defensoria serem criadas e regidas por normas e diretrizes diferentes, a segunda não possui característica de estrutura unitária e nacional, uma vez que estruturadas diversamente pelos entes federativos. 



    É sabido que a natureza, as características e as atividades desenvolvidas pela magistratura e pela defensoria pública são distintas - embora ambas instituições sejam fundamentais à função jurisdicional do Estado -, motivo pelo qual não é aplicável mencionado princípio ao caso. Ao contrário, conferir a equiparação do teto remuneratórios de duas carreiras distintas fere o disposto na Súmula Vinculante 37, que veda ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia.”



    Quanto à alegação do recorrente de que o STF firmou o entendimento “no sentido de ser o teto remuneratório dos procuradores e defensores, sem qualquer distinção, aquele aplicado aos seus ministros no percentual de 100%”, apontando o precedente de relatoria do Min. André Mendonça (ARE 1.144.442/SP), ressalto que a ação foi ajuizada pela Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo – APESP e a decisão foi limitada exclusivamente aos Procuradores de Estado.



    Adite-se que, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 663.696-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 22/8/2019, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 510/RG), fixou a seguinte tese:



    A expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.



    No julgamento do referido precedente, o Eminente Relator assentou que a tese confere aos Prefeitos Municipais a faculdade para fixar o subsídio dos Desembargadores como teto do subsídio dos Procuradores Municipais.



    Por fim, cumpre esclarecer que Associação Paulista de Defensores Públicos – APADEP ajuizou ação pleiteando a aplicação do teto remuneratório de 100% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal aos membros da Associação Paulista de Defensores Públicos. No entanto, a ação coletiva foi julgada improcedente (ARE 1.211.989, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 6/4/2021).



    Assim, entendo que os argumentos suscitados pelo recorrente não são suficientes para infirmar a interpretação dada ao art. 37, XI da CRFB, que determina, também aos Defensores Públicos, o teto remuneratório equivalente a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente